Tribunal: TJDFT
Processo: 0750622-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750622-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON RAMOS BEZERRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por NELSON RAMOS BEZERRA FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da obrigação de fazer n. 0711093-87.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência relativa ao fornecimento do medicamento “PIRFERIDONA” na decisão de ID 179485865, remetendo-se à fundamentação da decisão de ID 173408761, por sua vez registrada nos seguintes termos: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 173355628, com custo anual estimado em 200 mil reais (fonte: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2277.pdf). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2489 (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2489%20(1).pdf) e 2277 (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2277.pdf), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independentemente da análise do custobenefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custoefetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. No presente agravo de instrumento (ID 53863902), o paciente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o ente requerido (DISTRITO FEDERAL) seja compelido ao fornecimento do medicamento PIRFERIDONA ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto durar a indicação médica. (ID 53863902, p.91) Em suas razões recursais defende que o NATJUS foi essencialmente favorável ao tratamento e que há necessidade de fornecimento imediato do medicamento para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença e maximizar as chances de recuperação e a melhoria da qualidade de vida. Alega que o retardo no fornecimento pode acarretar sequelas irreversíveis, como a progressão da doença, em curto espaço de tempo, para óbito. Quanto aos requisitos fixados na jurisprudência do STJ para fornecimento de medicamentos pelo poder público, alega a ausência de eficácia das demais alternativas disponíveis no SUS, a preexistência do tratamento na ANVISA, a hipossuficiência econômica e a imprescindibilidade do tratamento. Ressalta que o alto custo do medicamento e ausência de aprovação do tratamento pela CONITEC não devem ser motivos aptos a negar o acesso ao medicamento. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao pedido formulado no agravo de instrumento, percebe-se a exata coincidência entre ele e o pedido de mérito na ação de obrigação de fornecimento de medicamentos. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O agravante entende preenchidos os requisitos listados à norma e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento da medicação. Defende sofrer de moléstia denominada fibrose pulmonar idiopática (FPI), de gravidade alta, cuja indicação de tratamento da equipe médica que lhe assiste seria o uso do medicamento PIRFERIDONA. Afirma que inexiste alternativa de tratamento disponibilizada pelo SUS, que tal medicamento possui registro na agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) e que não possui capacidade de pagamento do tratamento. Verifica-se que a decisão ora combatida se deu após a emissão de nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário NatJus – TJDFT (ID 176749704 dos autos originários) que concluiu ser a demanda do ora agravante justificada, porém com ressalvas. No referido parecer técnico, os peritos responsáveis pontuaram que existe justificativa para a demanda eis que existe a possibilidade de o medicamento requerido retardar o ritmo de evolução da doença, mas ressaltam que esse não tem potencial de curá-la ou reverter o quadro instalado. Quanto as ressalvas, apontam que o medicamento é de uso prolongado e que tal terapia tem custo muito elevado. Afirmam que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) não recomendou, à unanimidade, a inclusão de tal medicamento no Sistema Único de Saúde, ante a fraca evidência quanto a prevenção de mortes e agravamentos e o baixo perfil de segurança da medicação. Aponta, ainda, que as respectivas agências de análise inglesa, canadense e australiana, somente recomendariam o medicamento caso o laboratório fabricante reduza o preço do tratamento. Por fim, o parecer técnico ressalta que o caso dos autos não pode ser considerado como urgência ou emergência médica. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos pelo agravante em sua peça recursal, percebo não estarem presentes os requisitos autorizadores, notadamente diante do parecer do NATJUS na ação principal, em especial quanto as ressalvas relacionadas ao pleito do agravante. Assim como o juízo na origem, julgo não estarem demonstrados os requisitos autorizadores, já que o tratamento pretendido é de custo muito elevado e sua incorporação no SUS foi rejeitada à unanimidade pela CONITEC ante a desfavorável relação custo-efetividade, bem como a também desfavorável relação custo-segurança ao paciente. Portanto, a negativa se sustenta não apenas pelo custo muito elevado do medicamento e sua negativa consequência a todo o sistema de saúde pública, mas também em razão ao desfavorável “balanço entre riscos e benefícios para o paciente” (ID 176749704, p.7). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator